Tribunal: TJMT
Processo: 1019925-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019925-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NICOLAU ALVES DOS SANTOS - CPF: 107.116.001-04 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBI
T
O C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
–
IMPROCEDÊNCIA - DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REALIZAÇÃO EM DOCU
MENTO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 425, INCISO VI
,
DO CPC/2015 -
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do artigo 425, inciso VI
,
do CPC/2015, a reprodução/cópia digitalizada de quaisquer documentos públicos ou particulares
cuja autenticidade é declarada pelo advogado produz a mesma validade do documento original.

Comprovada a regularidade da contratação dos serviços da empresa requerida, afigura-se devida a cobrança dos valores em
aberto.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NICOLAU ALVES DOS SANTOS
contra a sentença de ID. 223705715, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT
n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1019925-63.2017.8.11.0041
, que move em desfavor de
AMERICEL S/A
, e que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por 05 (cinco) anos em virtude de tratar-se de beneficiário da justiça gratuita, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, afastando-se a gratuidade judiciária da sanção.

Em síntese, aduz que a sentença merece ser integralmente reformada, vez que, havendo indícios de falsificação de sua assinatura, o magistrado
a quo

não
permitiu que a perícia fosse realizada em reprodução do documento original, apesar dos inúmeros requerimentos formulados a respeito da imprescindibilidade da perícia no
documento
original.

Aduz que
ainda que
se comprovasse a veracidade da assinatura, esta não seria hábil a comprovar a efetiva utilização do serviço, tendo em vista que a parte ora apelada não apresentou
qualquer evidência
da entrega de
qualquer aparelho
, não se comprovando, portanto, a correta prestação do serviço.

Afirma, ainda, que o caso em tela, por versar sobre relação de consumo, deveria ser elucidado à luz do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova e
,
posteriormente,
caso
comprovada a falha na prestação de serviço,
o dever de indenizar.

Assim, pugna pela anulação da sentença hostilizada, com o consequente retorno dos autos de origem para regular processamento, bem como pelo pagamento de indenização por danos morais nos exatos termos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 155237248).

Ausente recolhimento do preparo, haja vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita
(ID. 224103177)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais
em face de AMERICEL S/A, a fim de que fosse declarada a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 257,39 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), referente ao contrato n. 000000840678484, supostamente firmado entre ambas as partes.

Afirma que teve seu nome incluído em órgãos de proteção ao crédito em virtude do inadimplemento do referido contrato, que versava sobre a prestação de serviços de telefonia/internet e TV.

Afirma desconhecer o referido negócio jurídico,
nunca tendo utilizado as linhas telefônicas (65) 9248-8275 e (65) 9298-3838,
e que, não havendo logrado êxito na resolução amigável da lide, ingressou com a ação originária, buscando a declaração da inexistência do débito, a exclusão de seu cadastro nos órgãos de proteção de crédito e a reparação por danos morais causados pela parte ora apelante.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, recorre o apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos,
não assist
e
razão à parte recorrente.

Isto porque, conforme
explicitado na sentença ora recorrida, a empresa requerida logrou êxito em comprovar a regularidade da
contratação dos serviços de telefonia pela parte
apelante, demonstrando a legalidade da cobrança.

A regularidade da contratação foi comprovada por meio da
perícia grafotécnica
, em cujo laudo o expert concluiu: (ID. 223705710
, grifo nosso
)

“De acordo com o que foi analisado e acima exposto, o perito responsável por este Laudo Pericial após os exames na assinatura no “Termo de Adesão de Pessoa Física Para Planos de Serviços
Pos
-Pagos-SMP”, Id, 9926991, pag. 1 (digitalizado), visando constatar a sua autenticidade ou falsidade
da mesma
, conforme exames e confrontos realizados,
constatamos que a assinaturas acima impugnadas é autêntica,
ou seja,
partiu sem sombra de dúvida do punho escritor do. Sr. Nicolau Alves dos Santos
.”

Válido ressaltar que embora
a
argumentação da parte apelante no sentido da imprescindibilidade da via original para a verificação de autenticidade da assinatura, a
ausência do referido documento, por si só, não
constitui motivo a macular o laudo pericial acima indicado, vez que
em
se tratando de ato realizado pelo
expert
, cabia a este a análise da possibilidade/viabilidade de realizar o trabalho técnico sobre cópia do contrato ou não.

No caso em comento, não há qualquer insurgência do perito a respeito da impossibilidade de realização da perícia sobre a cópia do contrato apresentado pela requerida. Ao revés, infere-se
do Laudo Pericial de que a cópia digitalizada do contrato foi suficiente à conclusão da perícia, senão vejamos:
(ID. 223705710, p. 10)

“(...)
os demais exames de natureza objetiva, caracterizadores das particularidades individuais da escrita, também responsáveis pela identificação do punho escritor da assinatura questionada e paradigmas,
as quais também são possíveis de examinar em documentos que se apresentem em forma de cópias reprográficas/digitalizadas
.”

Neste sentido, dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 425, inciso VI,
verbis
:

“Art. 425: Fazem as mesmas provas que os originais:

[...] VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração”.

Em mesmo sentido, decidiu este E. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS – VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESNECESSIDADE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA -
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original,
a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia ou documento digitalizado, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas neles consignadas, por meio da análise da cópia do contrato.

Restando comprovada a inexistência de fraude da contratação, mediante resultado conclusivo exarado em laudo pericial, permanece hígida a relação negocial estabelecida no ajuste celebrado.”

(TJMT – RAC No 1001363-47.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos.

Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.

[...]”

(TJMT – RAC No 0008814-58.2015.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA -
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO - ARTIGO 428 DO CPC - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - DOCUMENTO ORIGINAL - DESNECESSIDADE.
Nos termos do artigo 428 do CPC, tem-se que enquanto não for comprovada a autenticidade do documento particular, ele será compreendido como meio de prova inidôneo. "Diante do disposto no 'caput' do art. 370 do CPC, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, na qual a parte autora alega que não assinou o contrato ensejador da negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, torna-se imprescindível, para o alcance da verdade real, a realização de perícia grafotécnica para se verificar a autenticidade das assinaturas constantes do documento apresentado pela parte demandada". "
Revela-se desnecessária a exibição dos contratos originais supostamente firmados entre as partes se pelas cópias anexadas aos autos é possível identificar com clareza todas as cláusulas e assinaturas nelas contidas, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à realização de eventual perícia grafotécnica".

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.006244-4/002, Relator (a): Des. (a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023)

Assim, havendo sido comprovada a autenticidade das assi
naturas da parte autora/apelante por meio da perícia grafotécnica, é inquestionável a legitimidade da cobrança dos valores
em aberto, não havendo que se falar em erro de procedimento.

Outrossim, ainda que se trate de relação de consumo e conquanto a responsabilidade civil da empresa recorrida seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia
.

Deste modo, havendo a parte recorrida logrado êxito em comprovar fato desconstitutivo do direito do autor, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso,
e
elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados, respeitada a gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024